Tribunal: TJSP
Processo: 2131894-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Araçatuba - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução consistente no emprego indevido do índice de correção monetária aplicado e da inclusão de juros de mora - Decisão acolhendo a impugnação apresentada, sem imputar a condenação do exequente ao pagamento de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Araçatuba - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução consistente no emprego indevido do índice de correção monetária aplicado e da inclusão de juros de mora - Decisão acolhendo a impugnação apresentada, sem imputar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Não cabimento - Acolhimento da impugnação que enseja a fixação de honorários - Aplicação do Tema Repetitivo no 410 do E. STJ - Valor mínimo, mas que deve ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios - Fixação realizada com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000563726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131894-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ARAÇATUBA, é agravado DANILO GERALDI ARRUY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32422
Agravo de Instrumento no 2131894-70.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Agravante: Município de Araçatuba
Agravado: Danilo Geraldi Arruy
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de
Araçatuba - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada -
Alegação de excesso de execução consistente no emprego
indevido do índice de correção monetária aplicado e da inclusão
de juros de mora - Decisão acolhendo a impugnação apresentada,
sem imputar a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios - Não cabimento - Acolhimento da
impugnação que enseja a fixação de honorários - Aplicação do
Tema Repetitivo no 410 do E. STJ - Valor mínimo, mas que deve
ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios -
Fixação realizada com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC -
Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 52/54 (dos autos originários), a qual acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela municipalidade,
sem que houvesse a fixação de honorários advocatícios, incidente sobre o
excesso de execução apurado nos autos de Cumprimento de Sentença,
buscando a entidade tributante, neste ensejo, a reforma daquele decisório,
alegando, em suma, que o acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença enseja à condenação em honorários advocatícios, competindo,
desta forma, o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do
artigo 85, caput e § 8o, do CPC, mencionando jurisprudência sobre o tema
(fls. 01/06).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 08) e respondido (fls. 11/15).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença manejado
contra a municipalidade para a cobrança de honorários advocatícios
advindos dos trabalhos realizados nos autos da Execução Fiscal no
0502320-60.2006.8.26.0032, nos termos das fls. 01/24 (dos autos
originários).
A agravante ofertou impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 30/38 dos autos originários), alegando excesso de
execução, já que houve equívoco quanto ao índice de correção monetária a
ser aplicado e a indevida inclusão, no cálculo, de juros de mora.
O d. Juízo a
quo, acolhendo os cálculos
apresentados pela entidade tributante e reconhecendo que houve excesso
na execução, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem
fixar honorários advocatícios sobre o excesso cobrado, ante a
sucumbência mínima, nos termos da r. decisão de fls. 52/54 (dos autos
originários), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
De início, não procede a alegação do agravado de
inadmissibilidade da presente impugnação voluntária, ante a ausência da juntada
das cópias das peças obrigatórias, já que, sendo os autos do processo
eletrônicos, o que ora se verifica, dispensa-se a instrução do recurso com os
aludidos documentos, nos termos do comando normativo previsto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superada a análise da aludida questão processual,
passe-se ao julgamento do mérito recursal.
Muito embora o excedente apontado pela Municipalidade não corresponda a montante significativamente
expressivo, também não é possível considerá-lo ínfimo.
É fato que houve decaimento parcial do agravado
após a apresentação da impugnação por parte da Municipalidade. Desta
forma, reputa-se devida a fixação da verba honorária, consoante o
disposto no comando normativo do artigo 85, § 1o, do CPC.
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, pacificado em sede de recurso repetitivo,
conforme ficou assentado no REsp no 1.134.186/RS (Tema no 410):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp
1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
No mesmo sentido é o entendimento perfilhado
por esta C. 15a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal extinta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência da prescrição - Cumprimento de sentença - Impugnação
da Municipalidade acolhida para reconhecer o excesso na cobrança
de honorários advocatícios - Pretendida condenação da exequente
ao pagamento de honorários advocatícios - Cabimento - Inteligência
do §1o do art. 85 do CPC - Verba honorária fixada em 10% sobre o
valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o,
inciso I, do CPC - Decisão reformada.” (TJSP; Agravo de Instrumento
no 2263915-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Comarca de Araçatuba;
Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
Com efeito, diante do acolhimento da impugnação
ofertada, emerge a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), conforme determina o artigo 85, § 8o, do CPC,
compatíveis com o resultado da impugnação e o trabalho realizado.
Ante
o
exposto,
para
o fim supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR